Tribunal: TJBA
Processo: 8074309-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074309-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIANO DE OLIVEIRA GONCALVES Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1, Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação relacionada a processo seletivo, no qual a parte autora pretendia a concessão de medida liminar com potencial de esgotar o objeto da demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil; e (ii) se a medida liminar pretendida encontra óbice na vedação prevista na Lei nº 8.437/1992, em razão de seu caráter satisfativo e do risco de esgotamento do objeto da ação. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, sendo necessária a existência de elementos que evidenciem, ainda que em cognição sumária, a plausibilidade da pretensão deduzida. 4. No caso concreto, as provas apresentadas mostram-se frágeis para demonstrar, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado, sendo necessária a instrução processual para a adequada formação do convencimento judicial. 5. Ademais, a medida liminar postulada possui natureza satisfativa e implicaria o esgotamento, no todo ou em parte, do objeto da demanda, circunstância vedada pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, especialmente quando dirigida contra o Poder Público. 6. Considerando, ainda, a prevalência do interesse público envolvido em processo seletivo e a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica, revela-se adequada a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 55.246/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.06.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.